Tribunal: TJBA
Processo: 8084471-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8084471-28.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogados: AMÂNDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR, MARIA LUCÍLIA GOMES

APELADO
S
: CONCEI
ÇÃ
O MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS e
ESPÓLIO DE LYGIA MARIA NAVARRO DE SÁ

Advogado: SAUL VENÂNCIO DE QUADROS FILHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. SÚMULA Nº 233 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Execução, por ausência de título executivo extrajudicial. O Apelante, instituição financeira, alegou que o instrumento intitulado “Contrato de Abertura de Crédito Flex Bradesco PF” preenchia os requisitos do art. 784, III do CPC, por conter valor fixado, prazo determinado e encargos pactuados, caracterizando-se como título executivo. Sustentou tratar-se de contrato de crédito fixo, com atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme o art. 783 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o contrato de abertura de crédito firmado entre as partes possui natureza de título executivo extrajudicial, apto a embasar a Execução, à luz do art. 784, III, do CPC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato apresentado refere-se à concessão de crédito rotativo, como expressamente previsto em sua cláusula 1ª, não havendo estipulação de valor mutuado previamente liberado, mas, sim, limite de crédito para utilização futura, a critério do correntista.
A cláusula 2ª e o Quadro “IV-2” da avença demonstram a inexistência de valor líquido e certo, pois tratam de limite de crédito e encargos variáveis, o que descaracteriza os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade exigidos para a Execução.

Conforme entendimento robusto do STJ, consubstanciado na Súmula nº 233, o contrato de abertura de crédito, mesmo que instruído com extratos bancários, não constitui título executivo, por não representar obrigação certa e exigível.

O valor indicado como “Valor da Nota Promissória” corresponde ao limite do crédito rotativo, e não a uma dívida consolidada, o que reforça a ausência de obrigação líquida e vencida.
A eventual presença de assinaturas de testemunhas não supre a ausência dos requisitos materiais do título, prevalecendo a natureza da obrigação sobre a forma do instrumento.

A jurisprudência recente do STJ e de diversos tribunais estaduais confirma a inadmissibilidade da execução com base em contrato de crédito rotativo, recomendando, nesses casos, o ajuizamento de ação de conhecimento ou monitória.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, III, e 485, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 233; STJ, AgInt no AREsp n. 2.648.046/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25/11/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.875.044/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 4/10/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8084471-28.2019.8.05.0001
, oriundos da Comarca
da Capital
, em que figura como Recorrente
o

BANCO BRADESCO S.A
., sendo Recorrido
s

CONCEI
ÇÃ
O MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS
e
ESPÓLIO DE LYGIA MARIA NAVARRO DE SÁ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEG
AR PROVIMENTO AO APELO.